Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM A FINALIDADE DE OBTER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA, A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E A COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATO EM BENEFÍCIO DE PESSOA JURÍDICA. CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA NO PAGAMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. CANCELAMENTO PELA SEGURADORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE. COBRANÇAS DE PRESTAÇÕES DO PRÊMIO POSTERIORMENTE À EXTINÇÃO DO CONTRATO. ILICITUDE. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. LIMITAÇÃO AO VALOR COMPROVADAMENTE DESEMBOLSADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE VIOLADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
1. Sem que a pessoa jurídica contratante do seguro de saúde tenha comprovado a solicitação do cancelamento do contrato à seguradora, inexorável o reconhecimento da manutenção da relação contratual vigente pelo prazo contratualmente estabelecido e de sua obrigação de pagamento das parcelas do prêmio vencidas.
2. Válido é o cancelamento do contrato de seguro a partir da data em que fora realizado pela seguradora, consoante comunicação por escrito enviada para a pessoa jurídica segurada, após constatação da mora no pagamento de parcelas do prêmio.
3. São inexigíveis as parcelas do prêmio do seguro de saúde vencidas depois do cancelamento do contrato por iniciativa da seguradora, referentes ao período em que não ficou comprovada a utilização dos serviços pela segurada.
4. O recebimento indevido de prestação do prêmio do seguro, após o cancelamento do contrato, sem comprovação de engano justificável, obriga à repetição do valor obtido em dobro, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O dano moral não se verifica tão somente no dissabor causado pela cobrança e recebimento indevido de valor de mensalidades referentes ao período posterior ao do cancelamento do contrato, pois esse fato, por si só, não evidencia malferimento a direito da personalidade da pessoa jurídica consumidora e não caracteriza dano moral in re ipsa. 5.1. A conduta da seguradora não extrapolou os limites dos dissabores cotidianos suportados por pessoas jurídicas que sejam consumidoras de serviços de assistência à saúde.
6. Impõe-se a correção de ofício, para sanar erro material no dispositivo da sentença, para incluir a menção a janeiro de 2023 na relação de mensalidades consideradas indevidas.
7. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbencial redistribuídos já com a inclusão da majoração dos honorários decorrente do desprovimento do recurso autoral.